Tribunal: TJDFT
Processo: 0750179-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC/15. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. REQUERIMENTO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, em sede de execução ou cumprimento de sentença, a realização de acordo entre as partes, sem ânimo de novar, implica a suspensão do processo executivo pelo prazo definido pelas partes, enquanto cumprido o acordo, nos termos do art. 922 do CPC/15, por se tratar de norma específica que, assim, deve prevalecer sobre a regra inserta no art. 313, § 4o, do Diploma Processual Civil, aplicável ao Processo de Conhecimento. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ.
2. A celebração de acordo entre as partes sem o animus novandi não extingue o interesse processual na execução, pois, inadimplido o acordo para pagamento em parcelas, o processo de origem poderá ser retomado para persecução do crédito pendente de pagamento, circunstância que atende ao interesse do Exequente e do próprio Poder Judiciário, bem como prestigia os princípios da economia e celeridade processuais, além de garantir segurança jurídica ao acordo.
3. Inexiste impedimento legal em realizar a homologação de acordo se as partes assim requerem, notadamente quando preenche os requisitos legais para tanto, quais sejam, agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado ou determinável e forma prescrita e não defesa em lei, nos termos do art. 104 do CC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.